Tribunal: STF
Processo: RE 108959
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. DISSIDIO PRETORIANO.
LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA NORMA AUTORIZADORA DA LETRA 'A'
OU DA 'C', NÃO PRESCINDE DO REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO.
HIPÓTESE EM QUE NÃO SE PODE COGITAR DE DISSIDIO DE JULGADO EM
LIMINAR EM REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE, ONDE NÃO SE
DECIDE EM DEFINITIVO O MÉRITO DA MATÉRIA SOB O CRIVO DO SUPREMO,
MAS APENAS SE INDAGA DE EVENTUAL 'PERICULUM IN MORA'.